Tribunal: TJDFT
Processo: 0705984-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DA PRESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, DO CPC.

1.A parte ré que reconheceu o pedido do autor atrai a incidência do artigo 90 do Código de Processo Civil “proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

2. Conforme § 4o do art. 90, do CPC, “se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

3. Recurso conhecido e provido.